Tribunal: TJDFT
Processo: 0709076-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709076-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZIBE ARAUJO MACHADO AGRAVADO: MATILDE GEMELI, THE QUEEN'S PLACE CAFETERIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré ZIBE ARAUJO MACHADO em face da decisão ID 149450895 que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada por MATILDE GEMELI e THE QUEEN'S PLACE CAFETERIA LTDA, indeferiu a tutela de urgência para afastar a autora Matilde da administração da sociedade THE QUEEN’S PLACE CAFETERIA LTDA.-ME. Conforme decisão ID 44658614, foi deferido o pedido de sobrestamento do presente recurso pelo prazo requerido para tratativas das partes para solução consensual da demanda. Posteriormente, a agravante comunica que as partes chegaram a um acordo, que restou devidamente homologado pelo Juízo de origem, conforme documentação juntada (ID 54578049 a 54578051). Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora